Tribunal: TJPA
Processo: 0800328-51.2020.8.14.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800328-51.2020.8.14.0026

RECORRENTE: JOVALDO GOMES DO CARMO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCS. II E IV, C/C O ART. 14, DO CPB.
1
– AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA. Devidamente demonstrada através do Auto de Prisão em Flagrante do acusado, Auto de Exibição e Apreensão de Objeto e Histórico Hospitalar da vítima, atestando ter sido submetida a procedimento cirúrgico, em razão dos ferimentos, além dos depoimentos testemunhais, inclusive oculares, e confissão do próprio acusado. 2 – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES – IMPROCEDÊNCIA. Insurge dos autos ter sido a vítima supostamente atingida por três golpes de faca em regiões vitais, de sorte a demonstrar o possível
animus necandi
do recorrente, cujo Tribunal do Júri se mostra competente para melhor avaliar. 3. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPROCEDÊNCIA. Crime supostamente praticado em razão do acusado acreditar ter a vítima furtado seu aparelho celular. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOVALDO GOMES DO CARMO, contra sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Jacundá, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o como incurso no art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c o art. 14, inc. II, todos do CPB.

Em razões recursais, sustenta o recorrente inexistirem nos autos provas da materialidade do crime a ele imputado, pois a suposta vítima sequer foi submetida a exame de corpo de delito, de sorte que, de igual modo, não resta qualquer indício do seu
animus necandi,
impondo-se, portanto, a sua impronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal simples.

Por fim, afirmou o recorrente não prosperar a qualificadora referente ao motivo fútil, pois o delito teria sido possivelmente motivado em razão da vítima ter roubado o seu dinheiro, pelo que pleiteia o afastamento da aludida qualificadora.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, sendo seguido pelo Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves, em seu parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que no dia 25 de julho de 2020, por volta das 00:20h, as testemunhas Matheus Rodrigues Gama e Eilgleique Souza da Silva, encontravam-se, juntamente com a vítima Leonardo Silva de Sousa, em um posto de gasolina, quando o recorrente se aproximou, passando a discutir com ela, acusando-a de ter roubado dinheiro dele, ressaltando que já conheciam o acusado de vista, pois a aludida vítima também fazia programas e já teria saído com o acusado várias vezes.

Afirmaram que em meio a discussão, viram o recorrente puxar uma faca da cintura e esfaquear a vítima, que gritava pedindo por socorro, tendo o acusado empreendido fuga logo em seguida.

Ato contínuo, a vítima foi levada para o hospital, enquanto a Polícia Militar passou a empreender diligências na casa do recorrente, que ao ser indagado, confessou a prática delitiva, justificando no suposto fato da vítima ter subtraído o seu aparelho celular após terem mantido relação sexual, de sorte que ao sentir falta do objeto, foi atrás de Leonardo no posto de gasolina.

Assim, foi o recorrente denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c o art. 14, inc. II, do CPB, contra o que vem se insurgindo, alegando, inicialmente, ausência da materialidade delitiva, ante a ausência do Exame de Corpo de Delito da vítima, no que não assiste razão, senão vejamos:

A materialidade do fato encontra ressonância no Auto de Prisão em Flagrante do acusado, Auto de Exibição e Apreensão de Objeto e Histórico Hospitalar, atestando que a vítima foi submetida a procedimento cirúrgico, além dos depoimentos testemunhais, inclusive oculares, e do próprio acusado.

Sustentou também o recorrente não restar demonstrado nos autos ter agido sob
animus necandi,
no que, de igual forma, não assiste razão, pois o histórico hospitalar da vítima, bem como a confissão do próprio acusado, que afirmou ter lhe desferido três golpes de faca, nas regiões da barriga, pescoço e peito, demonstram indícios da intenção do acusado em ceifar a vida de Leonardo, ao menos o suficiente para conduzi-lo ao Juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri.

Com efeito, diante dos argumentos supramencionados, vê-se não merecer acolhida, seja o pleito de impronúncia do acusado, seja o pleito de desclassificação do crime a ele imputado para a conduta de lesão corporal simples.

Por fim, no que concerne à qualificadora de motivo fútil, insurge dos autos indícios de ter o recorrente desferido três golpes de faca, na intenção de ceifar a vida da vítima, em razão dela ter supostamente subtraído seu aparelho celular, o que não deixaria dúvidas quanto à qualificadora em questão, devendo melhor análise, portanto, ser submetida ao Conselho de Sentença, em momento oportuno.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 05/09/2023